Tribunal: TJBA
Processo: 0500166-50.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500166-50.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MMM EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):SERVIO TULIO DE BARCELOS, FREDERICO NASSIF BOUERI ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO ACIONADO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500166-50.2019.8.05.0080, figurando como Apelante MMM EMPREENDIMENTOS LTDA e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.